Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, imputado ao paciente, reincidente, e em cumprimento de pena no regime aberto à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como à higidez da fundamentação do ato coator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por laudo preliminar positivo para cocaína, apreendida no local da abordagem, e os indícios de autoria encontram respaldo nas declarações policiais e de testemunha, apontando o paciente como vendedor da droga.
4. A gravidade concreta da conduta, somada ao fato de o paciente ser reincidente e estar em cumprimento de pena no regime aberto, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando risco à ordem pública.
5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, não configurando constrangimento ilegal.
6. A segregação cautelar atende aos requisitos do art. 312 do CPP e está respaldada na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da reiteração delitiva e da inaptidão do paciente ao cumprimento de sanções penais em regime menos gravoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I; 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, HC 686.309/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.